Tribunal: TCU
Processo: 011.357/2009-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de possível superfaturamento em contrato cujo objeto é a complementação das obras e dos serviços, com fornecimento e montagem dos equipamentos hidromecânicos e elétricos, do projeto de irrigação da área piloto de 5.000 ha do aproveitamento hidroagrícola do rio Manuel Alves, no âmbito do projeto Propertins. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao item 9.7 do Acórdão 2029/2008-TCU-Plenário (alterado pelo Acórdão 581/2009-TCU-Plenário ) em razão de possível superfaturamento no Contrato 300/2002, cujo objeto é a complementação das obras e dos serviços, com fornecimento e montagem dos equipamentos hidromecânicos e elétricos, do projeto de irrigação da área piloto de 5.000 ha do aproveitamento hidroagrícola do rio Manuel Alves, no âmbito do projeto Propertins, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Adelmo Vendramini Campos e o Consórcio ACL/Engeplus/Magna da relação processual; 9.2. com fundamento no art. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o e 8o da Resolução-TCU 344/2022, reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; 9.3. comunicar os responsáveis, o estado do Tocantins e o Ministério do Desenvolvimento Regional; e 9.4. arquivar o processo.